Tribunal: STM
Processo: 7000509-81.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DA PACIENTE EM AÇÕES PENAIS MILITARES

DISTINTAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DE AÇÕES

PENAIS COM REPETIÇÃO DO FEITO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Deve ser conhecido o Habeas Corpus, uma vez que a impetração incide sobre hipótese prevista

no art. 467 do CPPM e, por via de consequência, no art. 500 do mesmo diploma legal.

II - Da análise das duas Ações Penais Militares pelas quais a impetrante foi condenada, verifica-se

que restou fragilizada a alegada ocorrência de bis in idem pela repetição da imputação para que

fosse possível viabilizar a pretendida nulidade do processo, considerando que os fatos irrogados

nos referidos feitos são distintos e envolveram bens e empresas distintas.

III - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000509-81.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma dos
arts. 135 do CPPM e 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000509-81.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, TEN R2 EX.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RECIFE.
ADVOGADO: DR. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DA PACIENTE EM AÇÕES PENAIS MILITARES
DISTINTAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO
DE AÇÕES PENAIS COM REPETIÇÃO DO FEITO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Deve ser conhecido o Habeas Corpus, uma vez que a impetração incide sobre
hipótese prevista no art. 467 do CPPM e, por via de consequência, no art. 500 do
mesmo diploma legal.
II - Da análise das duas Ações Penais Militares pelas quais a impetrante foi
condenada, verifica-se que restou fragilizada a alegada ocorrência de bis in idem pela
repetição da imputação para que fosse possível viabilizar a pretendida nulidade do
processo, considerando que os fatos irrogados nos referidos feitos são distintos e
envolveram bens e empresas distintas.
III - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem
de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, TEN R2 EX.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RECIFE.
ADVOGADO: DR. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. José Mário Ramos Correia de Araújo, em favor de IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA, Tenente da Reserva do Exército (Ten R2 Ex), contra o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, alegando que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em virtude
de nulidade ocorrida na Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007.
2. Na Inicial (Evento 1), o impetrante, em resumo, sustenta a presença de bis in idem entre a acusação
formulada na citada Ação Penal Militar e aquela que embasou a Ação Penal Militar nº 0000091-
67.2012.7.07.0007, destacando haver coincidência de fundamentos objetivos, especificamente a
repetição, como prova dos ilícitos, do fato de a paciente haver recebido um total de R$ 21.940,00 (vinte e
um mil, novecentos e quarenta reais), via oito depósitos bancários sem identificação do indivíduo ou da
empresa que os efetuou.
3. Aduz que a ocorrência em questão seria parte elementar de ambas as narrativas das Denúncias, bem
como que os depósitos foram considerados nos fundamentos das condenações sofridas pela paciente nas
duas Ações. Logo, seja pela repetição nas Peças Acusatórias, seja pelo emprego nos juízos condenatórios,
o bis in idem estaria demonstrado, a demandar o reconhecimento de nulidade, em relação à Ação Penal
Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007, por ser a mais recente.
4. Sintetiza a causa de pedir articulando que os pressupostos para configuração de bis in idem encontram
eco no caso concreto, uma vez que há identidade do sujeito, materializada na figura da paciente deste
Habeas Corpus; e há identidade dos fatos ou unidade da conduta, nomeadamente, pela atribuição de
depósitos não identificados no período de fevereiro de 2011, como proveito de atividade ilegal, sendo os
dados bancários do período de fevereiro utilizados na denúncia da APM nº 0000091-67.2012.7.07.0007 e
na denúncia/sentença da APM nº 7000242-64.2019.7.07.0007, para embasar os mesmos tipos penais,
com base no período coincidente. Argumenta que a identidade de fundamento encontra subsunção na
atribuição da prática de ato ilícito da agente, em sua condição de militar da ativa, em suposta obtenção
de vantagem, implicando a deflagração das respectivas ações penais e demonstrando uma repetição do
feito pelo órgão acusador. Por essas razões, formulou os seguintes pedidos, in litteris:
"(...).
DOS PEDIDOS
Em virtude do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, com a sentença condenatória
pelo juízo da 7ª CJM, ao utilizar elementos de imputação/resultado já objeto de valoração
em ação penal militar, a paciente requer ao colendo Superior Tribunal Militar:
Liminarmente que o processo 7000209-22.2021.7.00.0000 seja suspenso até julgamento
de decisão meritória, caso o eminente Ministro não entenda por declarar liminarmente a
nulidade processual.
Em decisão de mérito: o reconhecimento da manifesta nulidade processual da APM(sic)
7000209-22.2021.7.00.0000, apelação advinda da APM 7000242- 64.2019.7.07.0007,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25
pelas razões acima expostas.
(...)." (Evento 1.).
5. Por meio da Decisão de 20/7/2021, o eminente Ministro-Presidente, em exercício, Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, após apresentar uma brilhante explanação sobre a possibilidade jurídica de antecipação
de tutela em sede de Habeas Corpus, indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:
"(...).
X - Não obstante, ao se examinar os fundamentos de fato, isto é, as ocorrências
processuais que embasam a tese de repetição indevida (Denúncia e Sentenças), percebe-
se uma falta de elementos concretos e, por consequência, de eventual razão no pedido
formulado. Sublinhe-se que tal exame não se aproxima daquele a ser feito no julgamento
final, que será exauriente dentro dos limites que o Habeas Corpus permitir. Portanto,
observam-se as peças processuais citadas tão só superficialmente, sem maior
aprofundamento.
XI - Depreendido que a análise, por ora, é meramente perfunctória, tem-se por essa lente
que a narrativa fática do Writ não aparenta se confirmar, embora bem alocada nos
fundamentos de direito. Ou seja, o requisito do fumus boni iuris, em seu aspecto material,
não resta cumprido, pois inexiste demonstração suficientemente clara de que a
ocorrência citada (repetição de fato que indicaria um ilícito nas Denúncias e nas
Sentenças) condiga com o que é afirmado na Inicial deste remédio heroico.
XII - Sinteticamente, em um passar de olhos, percebe-se que a Paciente possivelmente é
acusada de fatos criminosos diferentes, ainda que parte da capitulação penal tenha se
dado no mesmo tipo (art. 251, § 3º, do CPM). Nesse sentido, é indicativo que seja
afastada a verossimilhança da tese defensiva, por exemplo, a não citação aos valores em
questão na condenação imposta na APM 91-67.2012.7.07.0007, mas sim ao recebimento
de uma 'quantia de R$ 5.484,00', circunstância essa que aponta possível diferenciação
entre os depósitos examinados nas duas Ações, e não que haja uma confusão/repetição
ou um bis in idem.
XIII - Ainda, outro exemplo é a variação de sujeitos ativos envolvidos nas alegadas
práticas ilícitas. Sobre isso, embora a Paciente figure em ambos os processos, vê-se que
na APM questionada (7000242-64.7.07.0007) houve supostos crimes em conluio com as
empresas 'NE Comércio de Serviços Ltda' e 'Mobiliare Móveis Ltda', enquanto na APM 91-
67.2012.7.07.0007 envolveram-se as Pessoas Jurídicas 'Unifarma Medicamentos
(Exclusive Farma Medicamentos Ltda)', 'Sueste Comércio Atacadista e Varejista Ltda
(Sueste Comércio e Serviços)', 'Diferencial Comércio e Atacadista Ltda' e 'Ivelco Comércio
e Distribuição de Equipamentos Ltda'.
XIV - Mesmo que a variação dos agentes civis nos alegados atos de estelionato e de
corrupção não infirme totalmente o argumento de bis in idem, é certo que ao menos
enfraquece a suposição feita na tese defensiva, pois é plausível que os valores
depositados, uma vez que injustificados, possam ter direcionado à descoberta dos ilícitos
denunciados posteriormente, na APM 7000242-64.2019.7.07.0007. Nesse cenário,
denota-se que maiores análises e comparações nitidamente exacerbariam o caráter
sumário deste instante liminar, a poder esvaziar o mérito final, ou mesmo adentrar na
necessidade de valoração probatória, procedimento incabível nos estreitos limites do
Habeas Corpus:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA
PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [...].
3. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25
apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de
origem, sob pena de haver julgamento antecipado da lide. [...]. 7. Ordem
denegada. Decisão por unanimidade.' (STM. HC 7000141-72.2021.7.00.0000.
Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 13.5.2021. Publicado em
25.5.2021).
XV - Com essas considerações, por julgar os fundamentos de fato suscitados incapazes
de, desde logo, atestar eventual certeza do direito postulado (fumus boni iuris), indefiro o
pedido de antecipação de tutela." (Evento 7.).
6. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, no exercício da titularidade da Auditoria da 7ª CJM, após explicitar os termos
das acusações ofertadas nas citadas Ações Penais Militares, bem como referenciar os fundamentos das
respectivas sentenças condenatórias, concluiu que são distintos os objetos da Ação Penal Militar nº
7000242-64.2019.7.07.0007 e da Ação Penal Militar nº 000091-67.2012.7.07.0007, e que são diferentes as
vantagens das quais se beneficiou a paciente Ten R2 Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, em cada
uma das ações penais militares. Argumentou o referido magistrado que, em virtude de as vantagens
indevidas imputadas à paciente relacionarem-se a bens, fornecedores e valores distintos, não há se falar
em nulidade processual decorrente de suposto bis in idem inadvertidamente praticado na sentença
condenatória exarada na Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 (Evento 12).
7. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, o qual, ao se apoiar nas informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito,
pela denegação da ordem por entender que não se extrai dos autos quaisquer vestígios de abuso de poder
ou ilegalidade a ser sanada pela via estreita do writ, tampouco há vício de nulidade com prejuízo à
paciente (Evento 15).
É o Relatório.

VOTO

Sobre a admissibilidade do presente writ, são oportunas algumas considerações.
2. Preceitua o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 que:
Art. 5º................
(...)
LXVII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder.
3. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, preconiza, in verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder.
4. Verifica-se que, na presente impetração, pretende a Defesa do paciente a própria nulidade do processo-
crime, no qual já existe uma condenação.
5. Ora, não se pode olvidar que é reconhecida a admissibilidade de Habeas Corpus, caso seja demonstrado
que a impetração incide sobre qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM e, por via de
consequência, no art. 500 do mesmo diploma legal, como é o caso da matéria em apreço, valendo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25
transcrever os referidos dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...).
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
(...).
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...);
IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do
processo. (Grifos nossos.).
6. Em virtude disso, conheço do presente Habeas Corpus por se encontrarem preenchidos seus respectivos
pressupostos de admissibilidade.
7. No mérito, porém, não assiste razão ao impetrante.
8. Conforme exposto no Relatório, as razões contidas na Decisão exarada pelo eminente Ministro-
Presidente, em exercício, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, e os esclarecimentos postos nas
informações da autoridade apontada como coatora foram suficientes para desconstruir a tese do
impetrante, segunda a qual se estaria diante da presença de bis in idem entre a acusação formulada na
citada Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 e a Exordial acusatória que embasou a Ação Penal
Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007, em cujos processos a paciente foi condenada pela 1ª Instância da
Justiça Militar da União.
9. A esse propósito, de forma a evitar repetições dos argumentos que embasaram a condenação da
paciente nos autos da Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 e da Ação Penal Militar nº
0000091-67.2012.7.07.0007, transcrevo os fragmentos das preclaras informações da autoridade apontada
como coatora, as quais também integram minhas razões de decidir, in litteris:
"(...)
De pronto, não há se falar em bis in idem.
Apesar de a Paciente, ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, figurar no polo
passivo das Ações Penais Militares nºs 7000242-64.2019.7.07.0007 e 000091-
67.2012.7.07.0007, é certo que se distinguem quanto aos produtos adquiridos pelo
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) e às vantagens indevidas recebidas pela
Paciente, sendo diversos os fornecedores em cada uma daquelas ações penais militares.
Vejamos.
Nos termos da Denúncia, cujo recebimento iniciou a APM nº 7000242-64.2019.7.07.0007,
os fornecedores envolvidos foram as empresas NE Comércio de Serviços Ltda e Mobiliare
Móveis Ltda:
'[...] O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado no âmbito da 7ª Região
Militar, em decorrência do desmembramento do IPM nº 91-67.2012.7.07.0007,
com a finalidade específica de apurar as aquisições de materiais diversos por
parte do HMAR com as empresas Mobiliare Móveis Ltda. (CNPJ 07.710.234/0001-
31) e NE Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 02.934.234/0001-31) em virtude da
existência de fraude no fornecimento de itens que foram pagos pelo Hospital e
não foram efetivamente entregues pelas referidas empresas (Evento 1, itens 2 e
11).
.....

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25
Esclarecida a dinâmica delituosa, o Ministério Público Militar passa a descrever e
a tipificar as condutas delituosas praticadas pelos denunciados nas fraudes pelo
não fornecimento de materiais de informática e materiais permanente,
adquiridos pelo Hospital Militar de Área do Recife envolvendo as empresas NE
Comércio e Serviços Ltda. e Mobiliare Móveis Ltda., nos anos de 2011 e 2012'.
Quanto à Paciente, foi assim fundamentada a sentença proferida em 23/11/2020 (APM nº
7000242-64.2019.7.07.000 - Evento 241 - fls.64/65):
'[...] Noutro giro, percebe-se que os delitos cometidos contra a Administração
Pública possuem características semelhantes: pluralidade de agentes (públicos
e/ou privados), dentre eles funcionários com certo poder decisório;
clandestinidade das ações ilegítimas; e unidade de objeto, qual seja a obtenção
de vantagem indevida, configurada não apenas na percepção direta de valores
monetários.
O fato é que os elementos obtidos nos autos demonstram que os materiais
relacionados nas notas nunca foram entregues, e obviamente não se prestam
como prova do recebimento o ato fraudulento levado a efeito justamente pela ré,
de assinar uma Nota Fiscal, cujo produto nunca foi detectado em qualquer
registro patrimonial do HMAR.
Para descaracterizar o crime de estelionato, na hipótese, teria sido
imprescindível a demonstração de que o quantitativo do material questionado,
não registrado no SISCOFIS, foi utilizado para despesa específica do HMAR, seja
na utilização de rotina das seções ou da localização do material permanente em
uso ou em estoque da OM, quando, então, estaria delineada a ausência de
obtenção da vantagem indevida.
Se houve o pagamento, por parte da Administração Militar, de bens dos quais
não se tem notícia no acervo histórico do Hospital, caracterizada está a
vantagem indevida, principalmente quando se confronta com as demais notas
fiscais constantes dos autos, cujos bens foram devidamente registrados tanto no
SISCOFIS quanto em Boletim Administrativo.
Assim, não resta dúvida quanto à autoria do estelionato praticado pela acusada
ex-1º Ten IZABELA BENETTI, de, livre e conscientemente, atestar falsamente o
recebimento do material descrito nas Notas Fiscais expostas nos termos da
denúncia (Evento 1, Doc. 1), contribuindo para a obtenção de vantagem indevida
por parte dos acusados Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO e FABIANA SANSSONE, em
detrimento do erário, acarretando um prejuízo à Administração militar de R$
157.529,67 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e
sessenta e sete centavos).
Perceba-se que o dolo do estelionato está intimamente ligado à obtenção da
vantagem indevida que, no presente caso, se traduz no recebimento de
pagamento por mercadoria sem que efetivamente tenha sido entregue.
Quando se considera que as Partes Requisitórias foram confeccionadas pela
mesma agente administrativa que atestou o correspondente recebimento, a
Almoxarife 1º Ten IZABELLA, com a chancela do Fiscal Administrativo e do
Ordenador de Despesas, vislumbra-se o dolo por parte dos agentes militares,
sem os quais seria impossível a qualquer empresário manter a Administração
Militar em erro, e, com isto, auferir vantagem indevida.
Ficou comprovado que a atuação da ex-1º Ten IZABELA BENETTI fez parte da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25
empreitada criminosa capitaneada pelo então Diretor do HMAR e Ordenador de
Despesas, tendo, ainda, como colaborador o Fiscal Administrativo da época,
cujas condutas serão analisadas mais à frente.
Percebe-se, assim, que essa forma de gestão patrimonial não teria como existir,
se não houvesse a participação, descuido ou desleixo de outros oficiais
responsáveis. Não é o soldado, cabo ou sargento que está lá no depósito que
terá a 'brilhante ideia' de gerir os pagamentos dos fornecedores do HMAR desta
ou daquela maneira. Os fornecedores apenas se valeram das facilidades
proporcionadas pelos acusados ex-1º Ten IZABELA BENETTI, Ten Cel LUIZ
ALBERTO e Cel NEWTON FIGUEIREDO no sentido de atestarem o recebimento dos
materiais constantes das Notas Fiscais desacompanhadas dos competentes
produtos, os quais poderiam não ser entregues ou entregue em quantidades
menores'.
Em tal ação penal militar, a ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI foi condenada,
em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar, por 12 (doze) vezes, sendo fixada a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de
reclusão. Como visto acima, a condenação da Paciente não se fundamentou em depósitos
de autoria não identificada, o que também se verifica na seguinte passagem da sentença
condenatória:
'[...] A combativa Defesa rebateu a acusação, alegando que o marido da acusada
possui atividade remunerada informal, o que justificaria o recebimento de
valores em seu benefício, provenientes da atividade de comerciante. Alegou
ainda que nenhum dos depósitos e transferências foi identificado, não existindo
qualquer relação direta da acusada com os representantes da empresa.
De fato, apesar da aparente movimentação vultuosa de valores na conta
bancária da acusada, o mero recebimento de valores não identificados não tem o
condão de pressupor a obtenção de vantagem ilícita, em obediência ao princípio
da presunção de inocência, sendo parca a demonstração probatória da acusação
na associação acerca do recebimento de valores. (destaquei)
Ademais, os produtos adquiridos pelo HMAR, objeto da APM nº 7000242-
64.2019.7.07.0007, limitaram-se a materiais permanentes e de informática.
Vale salientar que, além de produtos médico-hospitalares, as irregularidades analisadas
na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007 referem-se a aquisições de materiais permanentes
e de consumo, inclusive de informática, que não se relacionam com a APM nº 7000242-
64.2019.7.07.0007, até porque os fornecedores foram outros.
Enquanto os fornecedores do HMAR, investigados nesta ação penal militar, foram a NE
Comércio de Serviços Ltda e Mobiliare Móveis Ltda; na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007
foram os seguintes: Unifarma Medicamentos, Sueste Comércio e Serviços Ltda,
Diferencial Comércio e Atacadista EPP e Ivelco Comércio e Distribuição de Equipamentos
Ltda.
Na APM nº 000091-67.2012.7.07.0007, ao contrário do afirmado pela Paciente, sua
condenação também não foi lastreada em depósitos bancários não identificados, como se
constata da respectiva sentença (Evento 1526 - fls. 111/113):
'... Além disso, também é possível notar estranho envolvimento financeiro entre
a ora acusada e um dos fornecedores do HMAR, a empresa SUESTE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA., cujas quantias estão abaixo discriminadas (QSB-Evento 1, doc.
6, fls. 2732/2738):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25
DATA
DEPOSITÁRIO
VALOR (R$)
15 AGO 11
Ten Cel Luiz Alberto Almeida
1.026,00
18 NOV 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.100,00
18 NOV 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
120,00
5 DEZ 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
2.000,00
15 DEZ 11
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.054,00
13 JAN 12
Empresa SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.210,00

Consta, ainda, dos autos da QSB, cheques da conta da empresa SUESTE no
banco SANTANDER, em favor do marido da acusada ex-1º Ten IZABELLA,
LUCIANO DONATO BENETTI, nos valores de R$ 4.600,25, datado de 25 OUT 2011;
R$ 6.000,00, datado de 20 SET 2011 (QSB-Evento 1, doc. 61, fl. 2632); R$
5.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00, todos datados de 16 SET 2011 (QSB-
Evento 1, doc. 61, fls. 2656/2658); R$ 4.500,00 e R$ 4.500,00, datados de 12
AGO 11 (QSB-Evento 1, doc. 61, fls. 2687/2688).
O ex-funcionário da empresa SUESTE, o Sr. ROMERO OTAVIANO, quando ouvido
em juízo (Evento 626, docs.18 a 21), ratificou a tese da acusada de que o marido
desta mantinha relações contratuais com a empresa SUESTE e esta seria a razão
dos mencionados cheques.
Tal justificativa seria convincente se não fosse o vínculo espúrio entre a ex-1º
Ten IZABELLA e a referida empresa fornecedora do HMAR.
De fato, das empresas de material de expediente e informática envolvidas no
feito em análise, não por acaso, a SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS foi a que teve
o maior volume de contratações no ano de 2011, período em que a ex-1º Ten
IZABELLA, responsável pela Almoxarifado Geral, recebeu o valor de R$ 5.484,00
(cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).
Como visto, quando da análise da conduta do acusado VALDILSON LACKE, os
valores recebidos pela ora acusada encontraram correspondência temporal com
algumas das Ordens Bancárias emitidas em favor da empresa daquele acusado,
traduzidas nos percentuais abaixo:
.....
Verifica-se, assim, quanto aos atestes realizados pela ex-1º Ten IZABELLA nas
Notas Fiscais emitidas no período acima, a prática do crime de corrupção
passiva.
.....
Assim, a vantagem indevida obtida pela ora acusada, nas aquisições da empresa
SUESTE realizadas em 7 e 30 NOV 11 e em 5 e 23 DEZ 11 transcendeu aquela
detectada nos atestes de recebimento das demais aquisições, tanto da empresa
SUESTE, quanto das empresas DIFERENCIAL, IVELCO e UNIFARMA. Estas últimas
aquisições fraudulentas se amoldam ao crime de estelionato, no qual a
vantagem indevida foi a mesma dos demais acusados, consistente na facilitação
das correspondentes contratações, mediante o recebimento, seja em espécie,
seja em produtos diversos dos contratados, seja em pagamentos de terceiros
fornecedores, dos valores pagos pelas Notas Fiscais questionadas'.
Em tal ação penal militar, a ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI foi condenada,
em primeira instância, pela prática dos seguintes crimes:
a) art.251, § 3º, do Código Penal Militar, por 92 (noventa e duas) vezes, sendo fixada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:34:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164bf9c25
apena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão;
b) art.308, § 1º, do Código Penal Militar, por 5 (cinco) vezes, sendo fixada a pena de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
c) art.337 do Código Penal Militar, sendo-lhe fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Portanto, distintos são os objetos das APM nºs 7000242-64.2019.7.07.0007 e 000091-
67.2012.7.07.0007, e diferentes são as vantagens das quais se beneficiou a Paciente em
cada uma das ações penais militares.
Assim, não há se falar em nulidade processual decorrente de suposto bis in idem
inadvertidamente praticado na sentença condenatória exarada na APM nº 7000242-
64.2019.7.07.0007.
Como visto, as vantagens indevidas imputadas à Paciente nas duas ações penais
militares relacionam-se a bens, fornecedores e valores distintos.
(...)." (Evento 12.).
10. Vê-se, pois, que restaram esvaziadas as alegações do impetrante, apesar de ter empreendido enorme
esforço para defender que se encontravam presentes os pressupostos para configuração de bis in idem
nos casos vertentes, acreditando que há identidade do sujeito, materializada na figura da Ten R2 Ex
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA; e que há identidade dos fatos ou unidade da conduta pela atribuição
de depósitos não identificados no período de fevereiro de 2011, como proveito de atividade ilegal, aliado
ao fato de que os dados bancários do período de fevereiro utilizados na denúncia da Ação Penal Militar nº
0000091-67.2012.7.07.0007 e na denúncia/sentença da Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007
serviram para embasar os mesmos tipos penais, com base em período coincidente.
11. Portanto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal sofrido pela paciente em razão das
imputações e das respectivas condenações nas ações penais militares apontadas pelo impetrante.
12. De qualquer sorte, embora seja o caso de denegação da ordem de Habeas Corpus por não se
vislumbrar qualquer nulidade no processo de origem, importa registrar que a condenação da paciente nos
autos Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.07.0007 será, oportunamente, apreciada e julgada por este
Plenário, na Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000, de minha relatoria, em cujo recurso figuram como
apelantes o Ministério Público Militar, a paciente, o Cel R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA, o Ten Cel LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, o Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE
DA SILVA.
13. Ademais, a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, lembrando que a Defesa da
paciente já está exercendo o direito de rediscutir o acervo probatório valorado pelo Juízo de origem pela
via recursal, nos autos da Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000.
Ante exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.